Tribunal: STF
Processo: RE 595999
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1.	O Tribunal a quo 
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais 
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2.	Reexame de fatos e provas e de 
   legislação local. Inviabilidade do recurso extraordinário. 
   Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.